Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DEMANDA CONTRA PROVEDOR DE BUSCA DA INTERNET. CONTEÚDO CONSIDERADO ILEGAL POR OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE DO AUTOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA DE PESQUISA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL PRESENTES. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA E COM O INTERESSE DOS USUÁRIOS DA INTERNET. IMPROCEDÊNCIA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem aos sujeitos do conflito de interesses submetido a julgamento.
III. Está presente o interesse de agir na hipótese em que a demanda proposta revela-se necessária e adequada para a solução do litígio exposto na petição inicial.
IV. Assim como não pode ser responsabilizado pelos resultados encontrados nas pesquisas realizadas pelos usuários da internet, o provedor de busca não pode ser obrigado a restringi-las mediante a desindexação de determinados conteúdos identificados previamente pelas respectivas URLs.
V. Aquele que se sente prejudicado por postagem na internet não tem o direito subjetivo de impor restrição à atuação do provedor de busca que, a um só tempo, interfere indevidamente no serviço que oferece indistintamente a todos os usuários e exclui o acesso a conteúdos que, por natureza, são e devem permanecer públicos e de conhecimento irrestrito.
VI. Os provedores de busca apenas conectam os usuários aos temas pesquisados, ou seja, não criam conteúdos nem são responsáveis por sua inserção, manutenção ou retirada do universo virtual, razão pela qual não podem ser coagidos a cancelar conectividade que, na prática, termina por eliminar o acesso ao conteúdo por sua exclusão do mecanismo de rastreamento.
VII. A remoção ou a indisponibilização de conteúdo considerado ilegal deve ser demandada daquele que fez a inclusão ou do provedor de conteúdo que o hospedou na internet, sobretudo quando se conhece a URL respectiva, presente o disposto no artigo 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014.
VIII. O contraditório sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo só pode ser estabelecido em relação a quem o postou ou o hospedou na internet. Daí porque não pode ser excluído, pela desindexação da pesquisa, em ação movida contra provedor de busca cuja atuação sequer tangencia a responsabilidade por sua introdução e hospedagem na internet.
IX. Para que se remova ou se torne indisponível determinado conteúdo, é indispensável que se observe o contraditório e a ampla defesa por parte de quem o idealizou e do provedor que o hospedou na internet.
X. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada.